Tribunal: STF
Processo: MI 7518
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e tributário. Mandado de injunção. Isenção do imposto de renda. Servidor público federal aposentado com deficiência. Ausência de omissão normativa constitucional. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de injunção impetrado por servidor público federal inativo, portador de deficiência, contra o Presidente da República, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, com pedido de concessão liminar para suspender a exigibilidade do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Sustenta a existência de omissão legislativa e administrativa quanto à regulamentação da isenção prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713, de 1988, pleiteando a declaração da omissão e a fixação de prazo para suprimento, com aplicação subsidiária de critérios judiciais enquanto não editada norma específica.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão normativa apta a justificar o ajuizamento de mandado de injunção visando à regulamentação da isenção de imposto de renda para servidores públicos federais com deficiência aposentados.



    III. Razões de decidir



    3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público) e a inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CRFB, art. 5º, inc. LXXI).



    4. Inexiste norma constitucional determinando a regulamentação e a criação de hipóteses de isenção de imposto de renda para situações como a referida nos autos.



    5. A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para determinadas doenças está prevista de forma expressa no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713, de 1988, que já regulamenta a matéria.



    6. A ausência de menção à condição específica do impetrante ou a eventual insuficiência da norma vigente não configura omissão legislativa, mas, sim, inconformismo com os critérios legais atualmente estabelecidos.



    7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o mandado de injunção não se presta à correção ou à complementação de normas já existentes, mas apenas à superação de lacunas normativas que inviabilizem o exercício de direitos constitucionalmente previstos.



    IV. Dispositivo



    8. Negativa de seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXXI; Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inc. XIV; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MI nº 7.450/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/11/2023; STF, MI nº 6.735-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/05/2018; STF, MI nº 7.401-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/11/2022.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de injunção interposto em desfavor do Presidente da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por meio do qual o impetrante requer a concessão de liminar, “inaudita altera parte, para suspender a exigibilidade do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, a partir da data da impetração deste Mandado de Injunção, até o julgamento final do presente writ. Requer-se, ainda, que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer desconto a título de Imposto de Renda sobre os proventos do Impetrante, sob pena de multa diária a ser fixada por este Egrégio Tribunal”. 



    2. O impetrante relata ser pessoa com deficiência (condição devidamente comprovada por laudos médicos), servidor público federal inativo, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Menciona que “a Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, XIV, prevê a isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas com deficiência, relativamente aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão”. No entanto, segundo narra, “apesar da previsão legal, a isenção do Imposto de Renda para servidores públicos federais aposentados com deficiência não tem sido aplicada de forma plena e efetiva, em razão da omissão do Poder Executivo e do Poder Legislativo em regulamentar os critérios para a concessão da isenção, especialmente no que se refere à definição das doenças graves que ensejam o benefício e aos procedimentos para comprovação da deficiência perante a fonte pagadora. Essa omissão legislativa e administrativa tem causado prejuízos ao Impetrante, que se vê compelido a pagar Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, em flagrante violação ao princípio da igualdade, à dignidade da pessoa humana e à proteção constitucionalmente garantida às pessoas com deficiência”. 



    3. O impetrante prossegue afirmando que “a omissão do Poder Executivo e do Poder Legislativo em regulamentar a isenção do Imposto de Renda para servidores públicos federais aposentados com deficiência é manifesta e injustificável. A ausência de critérios claros e objetivos para o reconhecimento da deficiência e a definição das doenças graves que ensejam o benefício tem gerado insegurança jurídica e dificuldades para os contribuintes com deficiência. A mora legislativa e administrativa viola o princípio da eficiência (art. 37 da CF) e impede a concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil de promover o bem de todos, sem preconceitos de qualquer natureza (art. 3º, IV, da CF)”.



    4. Defende o cabimento do mandado de injunção, com fundamento nas seguintes normas constitucionais e infraconstitucionais:



    “I - Normas Constitucionais: 



    1. Art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal: Este dispositivo é o fundamento primário do Mandado de Injunção, garantindo sua utilização "sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania." No caso em questão, a ausência de regulamentação específica sobre os critérios para a concessão da isenção de IR para servidores públicos federais aposentados com deficiência impede o pleno exercício do direito à isenção previsto em lei. 



    2. Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal: Fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana, essencial para assegurar aos servidores aposentados com deficiência uma condição de vida condigna, especialmente considerando as dificuldades adicionais que enfrentam. 



    3. Art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal: Estabelece como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação." A isenção de IR para PCDs busca concretizar esse objetivo, atenuando as desigualdades e promovendo a inclusão social. 



    4. Art. 6º da Constituição Federal: Menciona a aposentadoria como um direito social, que deve ser assegurado de forma justa e adequada, considerando as necessidades específicas dos beneficiários, como os servidores com deficiência. 



    5. Art. 37, caput, da Constituição Federal: Refere-se ao princípio da eficiência na Administração Pública, que impõe aos órgãos e entidades públicas o dever de atuar de forma célere e eficaz na concretização dos direitos dos cidadãos, incluindo a regulamentação das normas que garantem a isenção de IR para PCDs. 



    6. Art. 40, §4º, inciso I, da Constituição Federal: Garante a aplicação das regras do regime geral de previdência social aos servidores aposentados por invalidez, assegurando-lhes os mesmos direitos e benefícios dos demais segurados, incluindo a isenção de IR. 



    7. Art. 203, inciso IV, da Constituição Federal: Determina que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, visando à "habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária." A isenção de IR para PCDs contribui para esse objetivo, aliviando o ônus financeiro e permitindo que invistam em seu bem-estar e qualidade de vida. 



    II - Normas Infraconstitucionais: 



    1. Lei nº 7.713/88, art. 6º, inciso XIV: Dispõe sobre a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas com deficiência. Este é o principal dispositivo legal que garante o direito à isenção, mas sua aplicação depende de regulamentação para definir os critérios de reconhecimento da deficiência e as doenças que ensejam o benefício. 



    2. Lei nº 7.853/89: Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) e institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas. 



    3. Decreto nº 3.298/99: Regulamenta a Lei nº 7.853/89 e define deficiência como "toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano." Embora este decreto trate de forma geral sobre a deficiência, ele não estabelece os critérios específicos para a isenção de IR, o que justifica o Mandado de Injunção. 



    4. Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Reforça os direitos das pessoas com deficiência e estabelece medidas para sua inclusão social, mas não regulamenta especificamente a isenção de IR. 



    5. Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo): Aplica-se subsidiariamente aos processos administrativos de concessão de isenção de IR, garantindo o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.”



    5. Formula, então, pedido de tutela de urgência, nos termos acima referidos. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer:



    “(...) 4. Ao final, a concessão da ordem de Mandado de Injunção, para: 



    a) Declarar a omissão do Poder Executivo e do Poder Legislativo em regulamentar a isenção do Imposto de Renda para servidores públicos federais aposentados com deficiência; 



    b) Determinar ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo que, no prazo de 120 dias, supram a omissão, editando a norma regulamentadora, estabelecendo critérios claros e objetivos para a concessão da isenção, especialmente no que se refere à deficiência física e aos procedimentos para comprovação da deficiência perante a fonte pagadora; 



    c) Supletivamente, caso o Poder Executivo e o Poder Legislativo não cumpram a determinação no prazo fixado, que Vossa Excelência estabeleça os critérios para a concessão da isenção do Imposto de Renda ao Impetrante, até que a norma regulamentadora seja editada, determinando, desde já, que a isenção seja concedida com base nos laudos e exames médicos apresentados, que atestam a deficiência do Impetrante e sua condição de servidor público federal aposentado.”



    6. Com a petição inicial, foram juntados documentos. Após a distribuição, os autos vieram-me conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    7. Nada obstante os argumentos expendidos pelo imperante, a pretensão deduzida nestes autos não merece acolhimento. Para demonstrar o não cabimento desta impetração, socorro-me dos argumentos expendidos no Mandado de Injunção nº 7.450/DF, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux (j. 20/11/2023, p. 21/11/2023), os quais, com devidas adaptações e complementos, adoto como razões de decidir.



    8. Nos termos do art. 5º, inc. LXXI, da Constituição, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 



    9. No caso, todavia, não se verifica a presença desses requisitos. É que, para o acesso a essa via processual específica, deve existir a imposição constitucional do dever de legislar, associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma. Em outras palavras, e em linha com o já assentado por esta Corte, para o cabimento do mandado de injunção é necessária a presença dos requisitos (a) falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público) e (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (RE nº 1.526.375-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/05/2025, p. 14/08/2025).



    10. No caso, não há norma constitucional determinando a regulamentação e criação de hipóteses de isenção de imposto de renda para situações como a referida nos autos. Na verdade, o impetrante parece questionar a escolha legislativa de isentar do imposto de renda os proventos de aposentadoria e reforma nas hipóteses previstas no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713, de 1988, as quais, ao que parece, não alcançariam a patologia ou deficiência apresentada por ele. Nessa norma se dispõe o seguinte:



    “Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:



    (...)



    XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”



    11. Ou seja, a legislação infraconstitucional, nos termos e limites previstos, regulamenta hipóteses de isenção de imposto de renda. Conforme assinala a jurisprudência desta Corte, havendo legislação infraconstitucional que já discipline o tema, o mandado de injunção não é a via processual adequada para se discutir a sua eficácia ou adequada aplicação à situação fática do impetrante. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA PREVISTA NO ART. 37, X, DA CF. LEIS FEDERAIS 10.331/2001 E 10.697/2003. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A impetração busca viabilizar a efetiva e imediata fruição do direito de revisão geral anual das remunerações e subsídios previstos no art. 37, X, da Constituição Federal. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento no sentido de que as Leis Federais 10.331/2001 e 10.697/2003 regulamentaram o art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. III - Na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte, havendo norma regulamentadora, não será o mandado de injunção o meio apropriado para questionar a efetividade da norma regulamentadora. Precedente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MI nº 6.735-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/05/2018, p. 05/06/2018; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 7º, inciso I, da Constituição Federal. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Artigo 10 do ADCT. Pretensão deduzida que não se adéqua à atribuição constitucional do mandado de injunção. Impropriedade do objeto. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da impropriedade da via injuncional para questionar a efetividade da norma regulamentadora, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção com fundamento no art. 7º, inciso I, da CF/88, tendo em vista a regra transitória prevista do art. 10 do ADCT. 2. Os documentos apresentados juntamente com a inicial do mandamus não são aptos a comprovar a inviabilidade do gozo do direito in concreto. 3. Agravo regimental não provido.”



    (MI nº 7.401-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/11/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).



    12. Na espécie, pela ausência de norma constitucional determinando a regulamentação e a criação de hipóteses de isenção de imposto de renda em situação como a referida nos autos, e diante do fato de já haver regulamentação do tema, o que se observa é mero inconformismo do impetrante com as políticas públicas existentes sobre a matéria, o que não enseja a impetração de mandado de injunção. Manifesto, portanto, o não cabimento do presente.



Dispositivo



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Sem custas e sem honorários. 



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator